Tribunal: TCU
Processo: 040.138/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Matilde Barbosa contra o Acórdão 853/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e à interessada.